Tribunal: TJPA
Processo: 0089715-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9166 - Multa de 10%
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089715-08.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDO MENDES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, inconformado com a decisão
a quo
que homologou por sentença o valor de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos) referente a aplicação de
astreintes
em face do descumprimento de decisão judicial.

II-
O objetivo da multa não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz.

III-
O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

IV-
Sendo assim, analisando a questão posta em análise, entendo que o arbitramento da multa aplicada pelo juízo de piso deve ser mantida, porém deve ser reduzida para o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

V- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 24 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCI
ÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, na
IMPUGNAÇAO

À EXECUÇAO
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ORLANDO MENDES CARVALHO
.

Historiando os fatos, o autor/apelado impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo presidente do Igeprev alegando, em síntese, violação ao seu direito pela demora na análise de seu pedido de aposentadoria compulsória.

O processo seguiu o tramite legal, sobrevindo sentença, nos seguintes termos (id. 2352589, pág. 1/7):

“(...) Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, mantenho os termos da medida liminar, e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o Presidente do Instituto de Gesto Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, promova os atos necessários a aposentação compulsória do impetrante, com todos os seus efeitos, razão pela qual julgo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o impetrante em custas, ante o benefício da assistência judiciária (Lei 1.060/50), eu concedo nesta oportunidade (...)

Às fls. (id. 2352590, pág. 1/2), o impetrante informa que embora tenha decorrido o prazo para interposição de recurso pelo IGEPREV, o mencionado órgão não tomou as medidas necessárias para a efetivação de sua aposentadoria, motivo pelo qual, requereu a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) determinada por ocasião da concessão da medida liminar.

Às fls. (id. 2352590, pág. 5/6), o juízo de piso determinou ao IGEPREV o cumprimento integral da sentença proferida, sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Às fls. (id. 2352590, pág. 10/11), o impetrante peticiona nos autos, requerendo que o juízo determine ao IGEPREV o fornecimento de cópia do ato de aposentadoria, indicando o dia da publicação do ato, sob pena de multa.

Às fls. (id. 2352591, pág. 1), o IGEPREV peticionou nos autos informando que a decisão foi devidamente cumprida, oportunidade que juntou a portaria de aposentadoria do impetrante.

Às fls. (id. 2352592, pág. 1/2), o impetrante peticionou novamente nos autos, informando que embora o IGEPREV tenha juntado nos autos portaria referente a sua aposentadoria publicada no Diário Oficial n. 33.030 de 10.02.15, alegou que se dirigiu até a Imprensa Oficial do Estado, para obter informação acerca da publicação do ato de sua aposentadoria, obtendo como resposta a ausência de publicação da mencionada portaria, motivo pelo qual pleiteou que o juízo promovesse todos os atos necessários para a concessão de aposentadoria compulsória, bem como o pagamento por requisição de pequeno valor no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes às multas diárias impostas pelo juízo em razão do descumprimento de ordem judicial.

Às fls. (id. 2352593, pág. 1/2), o impetrante apresentou memória de cálculo, apontando o valor de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos) devido pelo IGEPREV.

Às fls. (id. 2352594, pág. 1/3), o IGEPREV apresentou impugnação à execução, alegando, em síntese, que a decisão interlocutória que determinou a concessão de aposentadoria compulsória do impetrante foi devidamente cumprida, visto que o autor entrou na folha de pagamento dos inativos em fevereiro de 2014 com pagamento do retroativo a janeiro do mesmo ano.

Informou que nunca apresentou resistência a pretensão do autor, justificando a demora da publicação da aposentadoria em decorrência de problemas técnicos internos, motivo pelo qual pleiteou o afastamento da multa aplicada, bem como a extinção do processo de execução, sem julgamento do mérito.

Às fls. (id. 2352595, pág. 1/2), o impetrante apresentou resposta à impugnação, pugnando, em síntese, pela aplicação da multa imposta pelo juízo face o descumprimento de ordem judicial.

O juízo
a quo
prolatou sentença (id. 2352596, pág. 1/6), nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante apresentado pela parte Exequente, no importe de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos).

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito desta decisão e, com esteio no art. 535, 3º, I, do CPC, expeça-se OFÍCIO REQUISITÓRIO em desfavor da parte executada, no importe de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos), em benefício do Exequente ORLANDO MENDES CARVALHO.

Havendo a concordância, ainda que tácita, não tendo havido por parte daquele o pagamento voluntário da quantia certa, condeno o IGEPREV, com base no art. 534, 2º c/c 523, 1º, ambos do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, 3º, II, do CPC (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação (id. 2352597, pág. 1/4).

Em suas razões, alega que a decisão judicial foi cumprida quando foi intimado acerca do deferimento da liminar e que a portaria n. 2040 de 03.11.15 teve seus efeitos jurídicos retroativos a data de 04.09.08 e efeitos financeiros a partir de 01.12.15, embora o pagamento tenha sido realizado desde fevereiro de 2014.

Aponta que nunca apresentou resistência a pretensão do apelado e justifica a demora na publicação da portaria de aposentadoria a problemas técnicos internos.

Requer a modificação da sentença, para que não seja arbitrada a multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos), visto que a decisão judicial foi devidamente cumprida e pelo fato de ter ocorrido somente o atraso na publicação da portaria de aposentadoria do apelado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2352598, pág. 1/2), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2437834) recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, inconformado com a decisão
a quo
que homologou por sentença o valor de R$ 52.180,10 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos) referente a aplicação de
astreintes
em face do descumprimento de decisão judicial.

A decisão atacada não merece reforma. Vejamos.

O apelado impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo presidente do Igeprev alegando, em síntese, violação ao seu direito pela demora na análise de seu pedido de aposentadoria compulsória.

A liminar foi deferida e mantida quando da prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, mantenho os termos da medida liminar, e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o Presidente do Instituto de Gesto Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, promova os atos necessários a aposentação compulsória do impetrante, com todos os seus efeitos, razão pela qual julgo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

A decisão transitou em julgado, consoante certidão (id. 2352590, pág. 3)

Após, o apelado requereu o cumprimento da sentença a fim de executar a multa diária arbitrada pelo Juízo
a quo
(ID 2352590), pedido este que foi devidamente impugnado pelo apelante (ID 2352594) e, ao final, julgado procedente pelo juiz de piso, conforme trecho da sentença já transcrito no relatório deste voto.

O apelante afirma que a decisão judicial foi cumprida quando foi intimado acerca do deferimento da liminar, motivo pelo qual a portaria n. 2040 de 03.11.15 teve seus efeitos jurídicos retroativos a data de 04.09.08 e efeitos financeiros a partir de 01.12.15, embora o pagamento tenha sido realizado desde fevereiro de 2014. Aponta que nunca apresentou resistência a pretensão do apelado e justifica a demora na publicação da portaria de aposentadoria a problemas técnicos internos.

Analisando os autos, verifica-se, de fato que embora o apelante tenha disponibilizado a portaria de aposentadoria do apelado com a informação de que esta já teria sito publicada (id. 2352591, pág. 3), verifica-se que a publicação ocorreu somente em 13.04.16 (id. 352593, pág. 3).

No que tange a aplicação da multa em caso de descumprimento, verifico ser perfeitamente cabível a fixação das
aistreintes
no caso concreto, visto que foi constatado que a portaria de aposentadoria do apelado somente foi publicada no ano de 2016, sendo que a liminar que deferiu a concessão de aposentadoria foi datada de janeiro de 2014.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

No que diz respeito a multa, entendo que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588). Raciocínio adotado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ART. 543C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de
multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Com relação ao valor da multa arbitrada, entendo que o valor se mostra extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, devendo, portanto, ser minorada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
).

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida – Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Sendo assim, analisando a questão posta em análise, entendo que o arbitramento da multa aplicada pelo juízo de piso deve ser mantida, porém deve ser reduzida para o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e de ofício diminuo o valor da multa arbitrada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2021